Tribunal: TJMT
Processo: 1042956-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042956-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CPF: 595.836.656-49 (EMBARGANTE), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CNPJ: 57.210.071/0001-36 (EMBARGANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CPF: 023.405.041-12 (EMBARGANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CNPJ: 57.211.581/0001-28 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que julgou procedente impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de operações realizadas entre a cooperativa e seus associados, com determinação de exclusão do respectivo crédito do quadro geral de credores da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito detido por cooperativa de crédito, sob o fundamento de que a concessão de crédito aos cooperados configura ato cooperativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao reconhecer que a concessão de crédito por cooperativa a seus associados constitui ato cooperativo, circunstância que afasta a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

A decisão baseia-se na legislação aplicável, especialmente no art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 e no art. 79 da Lei no 5.764/1971, bem como em precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a natureza cooperativa dessas operações.

A existência de julgados eventualmente divergentes não configura obscuridade na decisão, sobretudo quando o acórdão embargado adota entendimento alinhado a precedente específico do STJ e à jurisprudência predominante do tribunal.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para reexame das conclusões adotadas no julgamento, ainda que com finalidade de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados configura ato cooperativo e, por isso, o respectivo crédito possui natureza extraconcursal na recuperação judicial.

A divergência jurisprudencial ou a pretensão de rediscutir o mérito da causa não caracteriza obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.441/SP; TJMT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
ARG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1042956-60.2025.8.11.0000

TANIA DA SILVA BOTELHO e outros
x
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE e TANIA DA SILVA BOTELHO, contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos por ela detidos e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de obscuridade no acórdão, sustentando que este Tribunal, em julgados recentes, tem adotado posicionamento diverso, reconhecendo a
concursalidade
de créditos de cooperativas de crédito quando estas atuam com lógica de mercado.

Argumentam que a relação entre a Cooperativa Sicredi e os Recuperandos não seria de cooperativismo, mas sim uma relação típica de mercado financeiro, com características de instituição financeira tradicional, como cobrança de juros, IOF, multas e garantias.

Sustentam ainda que a Cooperativa não comprovou a mutualidade com os Recuperandos, conforme exigido pela Lei no 5.764/1971, nem a repartição de sobras líquidas do exercício.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja revisto, mantendo-se o crédito da Sicredi sob efeito do procedimento
recuperacional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam obscuridade no acórdão, sustentando que este Tribunal tem adotado posicionamento diverso em julgados recentes, reconhecendo a
concursalidade
de créditos de cooperativas de crédito quando e
stas atuam com lógica de mercado.

Contudo, não se vislumbra qualquer obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão com base na legislação aplicável (art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 e art. 79 da Lei no 5.764/1971) e em precedente específico do Sup
erior Tribunal de Justiça (REsp 2.091.441/SP), que reconheceu que a concessão de crédito por cooperativa a seus cooperados constitui ato cooperativo.

O acórdão também citou precedentes deste próprio Tribunal (AI no 1019571-20.2024.8.11.0000 e AI no 1002381-44.2024.8.11.0000) que adotam o mesmo ente
ndimento, demonstrando a coerência da decisão com a jurisprudência predominante.

A decisão foi clara ao afirmar que "
a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem aos créditos discutidos nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária, ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado
".

Quanto aos precedentes citados pelos embargantes, cumpre esclarecer que a mera existência de julgados em sentido diverso não configura, por si só, obscuridade na
decisão, especialmente quando o acórdão embargado

f
undamentou-s
e

em precedente específico do STJ sobre a matéria.

Ademais, cada caso concreto possui suas peculiaridades fáticas e jurídicas, e o julgador, no exercício de sua independência funcional, pode adotar o entendimento que considerar mais adequado à luz da legislação aplicável e das circunstâncias específicas do caso.

O que se verifica, na verdade, é que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda que com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026